Tribunal: STF
Processo: AI 399971
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-01
Data de publicação: 2011-12-01

Ementa:
AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – CABIMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO – HARMONIA COM O VERBETE Nº 674 DA SÚMULA DO SUPREMO. Muito embora, na espécie, o julgamento do próprio extraordinário tenha ocorrido, em autos de agravo, sendo mantida a decisão pela Segunda Turma, o que torna cabíveis os embargos de divergência, o entendimento adotado no acórdão embargado está em consonância com o Verbete nº 674 da Súmula do Supremo.